Tribunal: TJDFT
Processo: 0744871-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. MULTA CONTRATUAL. PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
1. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de contrato firmado entre as partes, com suposta cláusula de fidelização. A parte agravante defende que, diante da assinatura do pacto no ano de 2016, eventual cláusula de fidelidade é ilegal, por não ter sido informada de modo claro, bem como por exceder prazo razoável.
2. Com base nos elementos da petição inicial, não está claro se houve renovação sucessiva do contrato firmado em 2016, ou nova assinatura de contrato, mediante extensão do número de linhas originalmente fornecidas e alteração do plano, razão pela qual é imprescindível viabilizar o exercício do contraditório, com o intuito de se apurar se a multa possui respaldo contratual.
3. Prima facie, assiste razão ao juízo a quo, quando registra que a inobservância do período de fidelização justifica a incidência da multa, sendo que o respectivo inadimplemento autoriza a suspensão da prestação do serviço.
4. É necessária a adequada instrução processual para se apurar a alegada ilicitude da multa cobrada. Neste momento processual, com base nos documentos unilateralmente apresentados, não se justifica o imediato afastamento da exigibilidade do encargo que ensejou a suspensão do serviço.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.